Tribunal: STF
Processo: ARE 1339123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR POR ATO ADMINISTRATIVO COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/2014, A QUAL, PORÉM, NÃO FOI CONVERTIDA EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE FORMA DIFUSA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO HAVIDA POR ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA.



    1. Não assiste razão à pretensão de restabelecimento do Ato Promocional 2.120/2014, ante a sua manifesta nulidade, decorrente da declaração superveniente de inconstitucionalidade da Medida Provisória de nº 48/14 que o fundamentou, sobretudo porque, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, “os efeitos das declarações de inconstitucionalidade nela proferidas tem eficácia erga omnes, ou seja, oponíveis contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator”.



    2. O ato normativo que amparou a promoção do militar em referência perdeu a eficácia desde sua edição, porquanto a Medida Provisória nº 48/2014 não foi convertida em lei, o que impõe o retorno das situações jurídicas existentes ao estado anterior à edição da aludida medida provisória.



    3. Remessa necessária admitida e sentença não confirmada. Pedido inicial improcedente. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV; e 142, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão reside em verificar se o Decreto n. 5.189, de 11/2/2015, que revogou a promoção do requerente por critério de excepcionalidade reconhecida e implementada por meio do Ato n. 2.120/PRM, de 23/12/2014, editado pelo governador do Estado do Tocantins, é válido.



    De saída, cumpre ressaltar que a matéria posta em debate nesta instância recursal já foi objeto de vários expedientes perante esta Corte de Justiça, denotando-se, inclusive, firme e estável jurisprudência sobre o assunto.



    No caso em apreço, observo que o requerente é policial militar da ativa desde o ano de 1992, tendo sido promovido, em 23/12/2014, por meio do Ato n. 2.120/PRM, oriundo da Medida Provisória n. 48, de 19/12/2014, ao posto de 2º tenente da Polícia Militar do Estado do Tocantins.



    Ocorre que o ente público requerido, através da edição do Decreto n. 5.189, de 10/2/2015, declarou nulos, dentre vários outros atos administrativo, o Ato n. 2.120/PRM, tornando sem efeito, por assim, a promoção do requerente.



    Pois bem. O entendimento adotado para casos tais, assente nesta Corte de Justiça, é no sentido de que “é inconstitucional a declaração de nulidade de promoção, por ato unilateral do Executivo (Decretos Estaduais nº 5.189/15 e nº 5.206/2015), por afronta direta aos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé administrativa, do contraditório, da ampla defesa e, da proteção à confiança legítima”.



    Nessa linha, esta Corte Estadual adota o posicionamento de que, versando sobre ato com repercussão na esfera de interesses individuais de servidores ou administrados, sua anulação deverá ser precedida de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa; o que não foi oportunizado aos militares despromovidos.



    À vista de tais considerações, poder-se-ia falar em restabelecimento dos efeitos do Ato Promocional em tela, qual seja, o Ato nº 2.120 (publicado no D.O.E. nº 4.285, de 23/12/2014), Ato este que promoveu o militar requerente a patente superior, pelo critério da Excepcionalidade.



    Contudo, no caso ora em análise, vislumbra-se que a nulidade dos Atos 2.120 a 2.130 decorre da própria nulidade/inconstitucionalidade do ato normativo que o embasaram, vale dizer, a Medida Provisória nº 48/14, o que macula também todos os atos promocionais dela decorrentes.



    (...)



    Ocorre que referida Medida Provisória não foi convertida em lei no prazo legal, o que resultou na edição do Decreto Legislativo Estadual n. 128/2015, nos termos do artigo 27, § 4º, da CF, que declarou a perda de sua eficácia desde a edição, bem como a revogação de todos os atos administrativos praticados com base na aludida Medida Provisória.



    Decorreu ainda que a Medida Provisória nº 48/2014 foi questionada por meio da ADI nº 0001729-15.2015.827.0000/TJTO, contudo, não foi objeto de controle de constitucionalidade justamente porque foi revogada tacitamente em razão da não conversão em lei. E, como se sabe, a revogação ou perda de vigência da norma impugnada leva à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do objeto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente